Tribunal: TJES
Processo: 0000476-60.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000476-60.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIO STANISLAU MANEIA JUNIOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000476-60.2024.8.08.0014

APELANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCIO STANISLAU MANEIA JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ALVES BARBOSA - ES29438-A

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da 3ª Vara Criminal de Colatina, que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), com pena de 2 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado e 90 dias-multa, sem reconhecer a qualificadora de abuso de confiança.

O Ministério Público alega que o acusado se aproveitou de uma relação de confiança momentânea com a vítima, um motorista de aplicativo, para subtrair sua carteira com R$ 400,00. Argumenta que, mesmo sem vínculo prévio, houve abuso de confiança, pois a vítima, de boa-fé, permitiu a entrada do réu em seu veículo. A defesa pleiteia a manutenção integral da sentença, sustentando que a relação foi eventual e que não houve abuso de confiança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve abuso de confiança, considerando a circunstância de o réu ter solicitado e obtido carona de um motorista, sem vínculo de confiança pré-existente.

III. Razões de decidir

A qualificadora do abuso de confiança, nos termos do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, exige a existência de uma relação de confiança preexistente entre o agente e a vítima. No caso, o relacionamento entre réu e vítima foi circunstancial, sendo a carona concedida por mera gentileza, sem vínculo prévio ou expectativa de confiança.

O depoimento da vítima confirma que não conhecia o réu anteriormente, o que impede a configuração do abuso de confiança, pois a subtração da carteira ocorreu em momento de distração, sem que houvesse um laço de confiança explorado pelo réu para a prática do delito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A qualificadora de abuso de confiança exige a existência de relação de confiança prévia entre o agente e a vítima. 2. A concessão de carona ocasional não caracteriza essa relação de confiança.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000476-60.2024.8.08.0014

APELANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCIO STANISLAU MANEIA JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ALVES BARBOSA - ES29438-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da sentença (ID 49390257) exarada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, que condenou parcialmente o réu, Márcio Stanislau Maneia Junior, pela prática da conduta prevista no artigo 155, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, e 90 dias-multa..

Nas razões recursais (ID 10186814), o Ministério Público sustenta que a condenação deveria incluir a qualificadora de abuso de confiança, pois o acusado, ao solicitar carona a um motorista de aplicativo e ser aceito no veículo, estabeleceu uma relação de confiança momentânea com a vítima, o que facilitou a subtração da carteira com cerca de R$ 400,00. O
Parquet
alega que, mesmo sem relacionamento prévio, o comportamento do réu caracteriza abuso de confiança, tendo este se aproveitado da boa-fé do motorista, que permitiu a entrada do acusado no veículo sem cobrar pelo traslado. Deste modo, requer o reconhecimento da qualificadora.

Nas contrarrazões ao recurso (ID 10186822), a defesa do apelado pleiteia a manutenção integral da sentença. Argumenta que não houve abuso de confiança, pois a relação entre acusado e vítima foi meramente eventual e sem vínculo de confiança pré-existente, tendo o réu se aproveitado apenas de uma distração momentânea da vítima. Aduz, ainda, que o réu, ao avistar a carteira, teria assumido equivocadamente que o objeto era de sua propriedade.

Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, o Exmo. Procurador Josemar Moreira manifestou-se favoravelmente ao provimento do recurso, concordando com a necessidade de reconhecimento da qualificadora de abuso de confiança, nos termos dos argumentos delineados.

Extrai-se da denúncia:

“
Em 08 de junho de 2024, por volta das 16h, nas imediações do Bar da Vanda, localizado na Rua Marechal Rondon - São Pedro, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado MÁRCIO STANLISLAU MANEIA JUNIOR, livre e consciente, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

Extrai-se dos autos que a vítima Renato Vicente Flegler trabalha como motorista de aplicativo e, na ocasião, enquanto retornava de uma corrida, foi abordado pelo acusado que lhe pediu uma carona. Dentro do automóvel, o denunciado, mediante abuso de confiança, vez que a vítima permitiu que o acusado tivesse livre acesso aos seus bens, subtraiu a carteira do ofendido, na qual havia cerca de R$400,00 (quatrocentos reais).

A vítima acionou a Polícia Militar e, em diligências na região encontrou o acusado caído, alcoolizado, em posse da res furtiva. Foi recuperada a carteira com R$327,00 (trezentos e vinte e sete reais).
”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão e dos depoimentos colhidos em juízo (mídia anexa).

O representante do Ministério Público de Primeiro Grau pugna pelo reconhecimento da qualificadora de abuso de confiança, sustentando que o apelante se aproveitou da boa fé da vítima, para subtrair a carteira.

O artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, dispõe que o furto é qualificado quando cometido "com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza". Para a configuração da qualificadora do abuso de confiança, é imprescindível que o agente se valha da facilidade proporcionada por uma relação de confiança preexistente entre ele e a vítima.

No caso em apreço, verifica-se que a vítima, senhor Renato Vicente Flegler, em seu depoimento judicial (mídia anexa), afirmou não conhecer previamente o apelado, tendo apenas lhe concedido uma carona por gentileza, uma vez que já retornava para sua residência. Não há nos autos elementos que indiquem a existência de uma relação de confiança anterior entre as partes.

Entendo que para a incidência da qualificadora do abuso de confiança, é necessário que o agente se aproveite da facilidade decorrente de uma relação de confiança estabelecida com a vítima.

No presente caso, a ausência de vínculo anterior entre o apelado e a vítima, sem qualquer conhecimento entre eles, impede o reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança, uma vez que não se vislumbra a utilização de uma relação de confiança para a prática delitiva – mas sim distração.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

Por fim, em razão do apelado estar amparado por advogado dativo, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
ao advogado Dr.
Gustavo Alves Barbosa
, OAB/ES nº
29.438
,
em razão das contrarrazões recursais apresentadas, sem prejuízo do valor já fixado em sentença pela atuação em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)